Tribunal: TJES
Processo: 5000990-60.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000990-60.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: VALDECI CARDOZO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I.CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por associação de aposentados contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de benefício previdenciário, determinando a suspensão de descontos, condenando à restituição simples das parcelas e fixando indenização por danos morais em R$6.000,00.

2.A recorrente sustenta a validade da contratação e legalidade dos descontos, pugnando pela exclusão ou redução da indenização.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contrato válido que autorize os descontos; (ii) definir se há falha na prestação do serviço; (iii) analisar a configuração de dano moral e eventual revisão do valor fixado.

III.RAZÕES DE DECIDIR

4. O termo de autorização apresentado não comprova a manifestação válida de vontade do consumidor, ausente autenticação e clareza na contratação.

5. O áudio juntado revela abordagem acelerada e linguagem técnica, sem assegurar informação clara e adequada, violando os arts. 6º, III, e 46 do CDC.

6. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores e a reparação por danos morais.

7.O valor fixado em R$6.000,00 não é exorbitante nem irrisório, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso, conforme Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV.DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. O desconto em benefício previdenciário sem contrato válido caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. 2. O valor da indenização por dano moral só pode ser revisto em recurso quando se mostrar exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu na hipótese. 3. A responsabilidade pela legalidade da autorização de desconto é exclusiva da entidade conveniada, não cabendo a inclusão do INSS no polo passivo da demanda.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5000990-60.2024.8.08.0067

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO: VALDECI CARDOZO

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I.CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por associação de aposentados contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de benefício previdenciário, determinando a suspensão de descontos, condenando à restituição simples das parcelas e fixando indenização por danos morais em R$6.000,00.

2.A recorrente sustenta a validade da contratação e legalidade dos descontos, pugnando pela exclusão ou redução da indenização.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contrato válido que autorize os descontos; (ii) definir se há falha na prestação do serviço; (iii) analisar a configuração de dano moral e eventual revisão do valor fixado.

III.RAZÕES DE DECIDIR

4. O termo de autorização apresentado não comprova a manifestação válida de vontade do consumidor, ausente autenticação e clareza na contratação.

5. O áudio juntado revela abordagem acelerada e linguagem técnica, sem assegurar informação clara e adequada, violando os arts. 6º, III, e 46 do CDC.

6. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores e a reparação por danos morais.

7.O valor fixado em R$6.000,00 não é exorbitante nem irrisório, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso, conforme Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV.DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. O desconto em benefício previdenciário sem contrato válido caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. 2. O valor da indenização por dano moral só pode ser revisto em recurso quando se mostrar exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu na hipótese. 3. A responsabilidade pela legalidade da autorização de desconto é exclusiva da entidade conveniada, não cabendo a inclusão do INSS no polo passivo da demanda.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual
ajuizada por
VALDECI CARDOZO
em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
, na qual a parte autora alega ter constatado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela ré, sem sua ciência ou autorização. Requereu, ao final, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 13423277), a requerida defendeu a legalidade dos descontos, sustentando a existência de relação contratual válida.

Sobreveio sentença (ID 13424086), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

I) DETERMINAR
à parte requerida que proceda com a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do requerente, referente a rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, operação nº 257, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos.

II) CONDENAR
a requerida a restituir de
forma simples
, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da parte requerente, com correção monetária e juros de mora nos termos do art. 406 do CC/02, aplicando-se a taxa Selic.

II) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do CC/02. Juros de mora e correção monetária na forma do art. 406 do CC/02.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13424088), no qual defende a validade da contratação, a legalidade dos descontos e requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 13424093), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Em petição de ID 15830478, a requerida habilitou novos advogados e requereu: a) o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário do INSS e, por conseguinte, a declinação da competência para a Justiça Federal; b) o reconhecimento da complexidade da causa e a necessidade de perícia; c) a suspensão do processo com base na ADPF n. 1236.

É o relatório.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (IDs 13424089 e 13424092).

Conheço
do Recurso Inominado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

PRELIMINARMENTE – ANÁLISE DA PETIÇÃO DE ID 15830478

A parte requerida/recorrente, em petição de ID 15830478, suscita a preliminar de litisconsórcio passivo necessário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), alegando que a autarquia tem o dever de fiscalizar as consignações.

O pleito é manifestamente incabível. Primeiramente, a arguição foi apresentada em momento processual inadequado. A tentativa de modificar o polo passivo da demanda em sede de Turma Recursal configura indevida inovação recursal, mormente quando formulada após a interposição do recurso ou a apresentação das contrarrazões, como no presente caso. A questão encontra-se, portanto, acobertada pela preclusão.

Ademais, a relação jurídica discutida nos autos é de natureza estritamente contratual e consumerista, envolvendo a validade da filiação entre a autora e a associação ré. O INSS atua como mero agente executor do desconto, com base nas informações que lhe são repassadas pela entidade conveniada (AMBEC). A responsabilidade pela legalidade da autorização para o desconto é da entidade que a solicita, não havendo, portanto, legitimidade do INSS para figurar no polo passivo desta ação.

De igual modo, encontra-se preclusa a alegação de incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial. Ainda que assim não fosse, a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos mostra-se plenamente suficiente para a resolução da controvérsia.

Por fim, o pedido de suspensão do feito com base em acordo homologado na ADPF nº 1236, que instituiu uma via administrativa para o ressarcimento de valores, também não merece prosperar. Isso porque a adesão à via administrativa é uma faculdade da parte, não havendo obrigatoriedade de suspensão do processo judicial. A existência de um mecanismo extrajudicial não retira o interesse de agir da parte em buscar a tutela jurisdicional, especialmente quando a demanda pode envolver pedidos não abarcados pelo acordo, como a indenização por danos morais.

Ademais, a expedição de ofício ao INSS, neste momento processual, mostra-se desnecessária e protelatória. A eventual ocorrência de pagamento administrativo poderá ser comprovada nos autos pela própria demandada, ou informada pela parte autora na fase de cumprimento de sentença, devendo qualquer pagamento ser abatido de eventual condenação, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

Tecidas essas considerações e não havendo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Trata-se de ação de reparação de danos em que a parte autora alega que a requerida promoveu descontos de contribuição associativa em seu benefício previdenciário sem sua autorização.

Em que pese a argumentação da requerida/recorrente, a r. sentença demonstra-se suficientemente fundamentada, sendo aqui também adotada como razão de decidir, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Destaca-se o seguinte trecho da r. sentença (ID 13424086):

Após análise do presente caderno processual e dos argumentos apresentados por ambas as partes, tenho que a pretensão da parte autora merece prosperar.

Firmo este entendimento, pois, embora a parte requerida tenha juntado aos autos o termo para autorização dos descontos (ID 55315868), o presente negócio jurídico não é válido para subsidiar os descontos, já que ausente um dos requisitos de existência, qual seja, a manifestação de vontade da requerente.

Portanto, não tendo sido demonstrada a contratação apta a respaldar os descontos em foco, entendo como nulo/inexistente o negócio jurídico e o débito dele recorrente. Por conseguinte, deve ser a parte requerida responsabilizada pelos danos causados ao consumidor.

Reforço na ocasião que o termo apresentado pela recorrente ao ID 13423278 nem sequer possui forma de autenticação da assinatura eletrônica. Além disso, o áudio apresentado ao ID 13423277 - pág. 15, não só falha em comprovar a regularidade da contratação, como evidencia a extrema vulnerabilidade do consumidor. A gravação revela uma abordagem acelerada, com o uso de linguagem técnica e a completa ausência de informações claras e precisas. A voz da atendente é tão rápida que torna praticamente impossível a plena compreensão dos termos da suposta contratação.

Essa conduta viola de forma direta os princípios basilares da legislação consumerista, especialmente o dever de informação adequada e clara sobre os serviços e seus respectivos riscos, consagrado no art. 6º, III, do CDC. Ademais, contraria o art. 46 do mesmo diploma, que estabelece que o consumidor não está vinculado a um contrato cujo conteúdo não lhe foi dado a oportunidade de conhecer previamente.

A má prestação do serviço por parte da ré, caracterizada pela ausência de transparência e de cautela na contratação, é um fato incontestável nos autos. Diante disso, a falha na prestação do serviço está configurada, o que impõe o dever de indenizar pelos danos materiais e morais, tal como registrado na sentença.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$6.000,00 (seis mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado. Ressalto que a parte autora sofreu descontos por período superior a 01 (um) ano.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

RECURSO INOMINADO N 5000990-60.2024.8.08.0067

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO: VALDECI CARDOZO

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I.CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por associação de aposentados contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de benefício previdenciário, determinando a suspensão de descontos, condenando à restituição simples das parcelas e fixando indenização por danos morais em R$6.000,00.

2.A recorrente sustenta a validade da contratação e legalidade dos descontos, pugnando pela exclusão ou redução da indenização.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contrato válido que autorize os descontos; (ii) definir se há falha na prestação do serviço; (iii) analisar a configuração de dano moral e eventual revisão do valor fixado.

III.RAZÕES DE DECIDIR

4. O termo de autorização apresentado não comprova a manifestação válida de vontade do consumidor, ausente autenticação e clareza na contratação.

5. O áudio juntado revela abordagem acelerada e linguagem técnica, sem assegurar informação clara e adequada, violando os arts. 6º, III, e 46 do CDC.

6. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores e a reparação por danos morais.

7.O valor fixado em R$6.000,00 não é exorbitante nem irrisório, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso, conforme Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV.DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. O desconto em benefício previdenciário sem contrato válido caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. 2. O valor da indenização por dano moral só pode ser revisto em recurso quando se mostrar exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu na hipótese. 3. A responsabilidade pela legalidade da autorização de desconto é exclusiva da entidade conveniada, não cabendo a inclusão do INSS no polo passivo da demanda.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual
ajuizada por
VALDECI CARDOZO
em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
, na qual a parte autora alega ter constatado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela ré, sem sua ciência ou autorização. Requereu, ao final, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 13423277), a requerida defendeu a legalidade dos descontos, sustentando a existência de relação contratual válida.

Sobreveio sentença (ID 13424086), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

I) DETERMINAR
à parte requerida que proceda com a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do requerente, referente a rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, operação nº 257, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos.

II) CONDENAR
a requerida a restituir de
forma simples
, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da parte requerente, com correção monetária e juros de mora nos termos do art. 406 do CC/02, aplicando-se a taxa Selic.

II) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do CC/02. Juros de mora e correção monetária na forma do art. 406 do CC/02.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13424088), no qual defende a validade da contratação, a legalidade dos descontos e requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 13424093), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Em petição de ID 15830478, a requerida habilitou novos advogados e requereu: a) o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário do INSS e, por conseguinte, a declinação da competência para a Justiça Federal; b) o reconhecimento da complexidade da causa e a necessidade de perícia; c) a suspensão do processo com base na ADPF n. 1236.

É o relatório.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (IDs 13424089 e 13424092).

Conheço
do Recurso Inominado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

PRELIMINARMENTE – ANÁLISE DA PETIÇÃO DE ID 15830478

A parte requerida/recorrente, em petição de ID 15830478, suscita a preliminar de litisconsórcio passivo necessário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), alegando que a autarquia tem o dever de fiscalizar as consignações.

O pleito é manifestamente incabível. Primeiramente, a arguição foi apresentada em momento processual inadequado. A tentativa de modificar o polo passivo da demanda em sede de Turma Recursal configura indevida inovação recursal, mormente quando formulada após a interposição do recurso ou a apresentação das contrarrazões, como no presente caso. A questão encontra-se, portanto, acobertada pela preclusão.

Ademais, a relação jurídica discutida nos autos é de natureza estritamente contratual e consumerista, envolvendo a validade da filiação entre a autora e a associação ré. O INSS atua como mero agente executor do desconto, com base nas informações que lhe são repassadas pela entidade conveniada (AMBEC). A responsabilidade pela legalidade da autorização para o desconto é da entidade que a solicita, não havendo, portanto, legitimidade do INSS para figurar no polo passivo desta ação.

De igual modo, encontra-se preclusa a alegação de incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial. Ainda que assim não fosse, a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos mostra-se plenamente suficiente para a resolução da controvérsia.

Por fim, o pedido de suspensão do feito com base em acordo homologado na ADPF nº 1236, que instituiu uma via administrativa para o ressarcimento de valores, também não merece prosperar. Isso porque a adesão à via administrativa é uma faculdade da parte, não havendo obrigatoriedade de suspensão do processo judicial. A existência de um mecanismo extrajudicial não retira o interesse de agir da parte em buscar a tutela jurisdicional, especialmente quando a demanda pode envolver pedidos não abarcados pelo acordo, como a indenização por danos morais.

Ademais, a expedição de ofício ao INSS, neste momento processual, mostra-se desnecessária e protelatória. A eventual ocorrência de pagamento administrativo poderá ser comprovada nos autos pela própria demandada, ou informada pela parte autora na fase de cumprimento de sentença, devendo qualquer pagamento ser abatido de eventual condenação, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

Tecidas essas considerações e não havendo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Trata-se de ação de reparação de danos em que a parte autora alega que a requerida promoveu descontos de contribuição associativa em seu benefício previdenciário sem sua autorização.

Em que pese a argumentação da requerida/recorrente, a r. sentença demonstra-se suficientemente fundamentada, sendo aqui também adotada como razão de decidir, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Destaca-se o seguinte trecho da r. sentença (ID 13424086):

Após análise do presente caderno processual e dos argumentos apresentados por ambas as partes, tenho que a pretensão da parte autora merece prosperar.

Firmo este entendimento, pois, embora a parte requerida tenha juntado aos autos o termo para autorização dos descontos (ID 55315868), o presente negócio jurídico não é válido para subsidiar os descontos, já que ausente um dos requisitos de existência, qual seja, a manifestação de vontade da requerente.

Portanto, não tendo sido demonstrada a contratação apta a respaldar os descontos em foco, entendo como nulo/inexistente o negócio jurídico e o débito dele recorrente. Por conseguinte, deve ser a parte requerida responsabilizada pelos danos causados ao consumidor.

Reforço na ocasião que o termo apresentado pela recorrente ao ID 13423278 nem sequer possui forma de autenticação da assinatura eletrônica. Além disso, o áudio apresentado ao ID 13423277 - pág. 15, não só falha em comprovar a regularidade da contratação, como evidencia a extrema vulnerabilidade do consumidor. A gravação revela uma abordagem acelerada, com o uso de linguagem técnica e a completa ausência de informações claras e precisas. A voz da atendente é tão rápida que torna praticamente impossível a plena compreensão dos termos da suposta contratação.

Essa conduta viola de forma direta os princípios basilares da legislação consumerista, especialmente o dever de informação adequada e clara sobre os serviços e seus respectivos riscos, consagrado no art. 6º, III, do CDC. Ademais, contraria o art. 46 do mesmo diploma, que estabelece que o consumidor não está vinculado a um contrato cujo conteúdo não lhe foi dado a oportunidade de conhecer previamente.

A má prestação do serviço por parte da ré, caracterizada pela ausência de transparência e de cautela na contratação, é um fato incontestável nos autos. Diante disso, a falha na prestação do serviço está configurada, o que impõe o dever de indenizar pelos danos materiais e morais, tal como registrado na sentença.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$6.000,00 (seis mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado. Ressalto que a parte autora sofreu descontos por período superior a 01 (um) ano.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)